Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000182-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), ELIEZER DA SILVA FLOR - CPF: 164.119.617-35 (PACIENTE), JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (IMPETRANTE), IZABELLY DALTRO PACHECO - CPF: 052.896.891-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial – o qual, aparentemente, foi cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra pessoa com quem o beneficiário do
writ
possuía vínculo afetivo e profissional
.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

MAKELLEN PRADO MACHADO

SÔNIA BISPO VIEIRA

PACIENTE:

ELIEZER DA SILVA FLOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n. 1000003-74.2023.811.0025 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
roubo majorado
, na modalidade tentada.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, aduzem as causídicas impetrantes que
a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, em evidente
violação ao que dispõe o art. 93, IX, da CF/88
; argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade inquinada coatora
lastreia genericamente
a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal na gravidade abstrata do crime, o que, segundo as impetrantes, não se prestaria a respaldar a manutenção do ergástulo.

Por outra vertente, as impetrantes apontam a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexiste prova da materialidade e indícios de autoria capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, não passando os fatos ora em análise de uma tentativa da suposta de vítima de prejudicar o paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, asseveram que
nada de objetivo existe a comprovar que, acaso solto, o favorecido nessa ordem causaria transtornos à ordem pública e/ou prejudicará a aplicação da lei penal
, notadamente se considerado que, para além de ser ostentar
predicados pessoais abonatórios
, visto que tecnicamente primário, portador de bons antecedentes, residente em endereço fixo e com ocupação lícita; após os fatos ditos criminosos,
o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia
— circunstâncias que, no entender das causídicas, evidenciariam a desnecessidade da constrição cautelar ora experimentada.

Por fim, as impetrantes invocam o
caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11
e as
condições pessoais abonatórias do beneficiário do
wri
t
, para então defender a
viabilidade de substituição do ergástulo pelas restrições menos severas do art. 319 do CPP
, as quais seriam suficientes e proporcionais aos fins ora colimados.

Por tudo que expõem, as impetrantes reclamam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de restituir o
status libertatis
do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com a procuração (ID 154584659) e os documentos eletrônicos registrados do ID 154584660 ao ID 154584679.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 154856160), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 155245162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 157489158).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELIEZER DA SILVA FLOR
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática do crime de
roubo majorado
, na modalidade tentada, perpetrado em face de
Izabelly Daltro Pacheco
.

Dessume-se da prova pré-constituída que,
no dia 24/12/2022
, por volta da
01h30min
, em residência particular localizada na Rua Santo Antônio, n. 20, no Bairro Castanheira, no município de Castanheira/MT, o
beneficiário deste
writ
, mediante
violência e grave ameaça
, inclusive exercida com o emprego de
arma de fogo
,
tentou subtrair
um veículo automotor, pertencente à vítima
Izabelly Daltro Pacheco
.

Conforme narrado pelo
Parquet
, quando do oferecimento da denúncia, a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida pelo
favorecido nesta ordem
, que, encapuzado e se utilizando de uma caixa de som para disfarçar a própria voz, anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo para a vítima e vindo também a amarrá-la e a vendar seus olhos.

Apesar de
o paciente deste
writ

ter solicitado o código de segurança do veículo, com o intuito de dele apoderar-se, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras, entrando em luta corporal e gritando por socorro, circunstâncias que fizeram com que
ELIEZER
empreendesse fuga, deixando, todavia, que caísse o próprio celular, o que possibilitou sua posterior identificação.

Após o comparecimento da vítima à Delegacia, na companhia de amigos, para relatar os fatos,
ELIEZER
se apresentou prontamente,
confessando
o ocorrido e também aduzindo ser usuário de drogas. Conforme especulado pela vítima, na fase investigativa, o
favorecido nesta ordem
provavelmente retornou à sua casa para recuperar seu celular e, não o encontrando, compareceu por essa razão perante à autoridade policial, oportunidade em que foi preso em flagrante.

Após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, realizada no mesmo dia,
ELIEZER
teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo d. juízo plantonista, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; e relatos da vítima e das testemunhas, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva, exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada singular, atuando em regime de plantão, justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir da
forma
como perpetrado o delito patrimonial [
modus operandi
].

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
ELIEZER DA SILVA FLOR
teria cometido o crime de
roubo majorado
, na forma tentada, com
emprego de arma de fogo
, tendo ainda
amarrado
e
vendado
a vítima
Izabelly
, com quem mantinha
vínculo afetivo e profissional
, uma vez que trabalhavam na mesma empresa e vinham, há alguns meses, desenvolvendo
casual envolvimento amoroso
, conforme inclusive detalhado pelas impetrantes, nas razões do remédio heroico; circunstâncias que, a meu ver,
justificam
a imposição do claustro provisório.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELIEZER DA SILVA FLOR
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023